Tribunal: TJES
Processo: 5020275-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por condenado contra decisão do Juízo que, nos autos da execução penal, homologou falta grave reconhecida em Procedimento Administrativo Disciplinar, consistente em tentativa de fuga mediante dano ao patrimônio da unidade prisional, com a consequente fixação de nova data-base para a concessão de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que homologou a falta grave em razão da ausência de audiência de justificação judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente para o reconhecimento de falta grave por tentativa de fuga e subversão da ordem; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para falta disciplinar de natureza média, com o restabelecimento da data-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência de justificação em juízo é dispensável quando o Procedimento Administrativo Disciplinar assegura ao apenado o contraditório e a ampla defesa, com a participação de defesa técnica.

4. O PAD demonstra que o agravante foi regularmente defendido por advogada constituída, tendo sido oportunizada manifestação quanto aos fatos imputados.

5. A inexistência de regressão de regime afasta qualquer alegação de prejuízo adicional decorrente da ausência de audiência judicial.

6. O conjunto probatório do PAD comprova que o apenado causou dano à estrutura da unidade prisional, escavando parede com instrumento impróprio, fato por ele confessado.

7. A confissão do apenado e os depoimentos dos agentes penitenciários evidenciam o animus de fuga, caracterizando tentativa punível como falta grave.

8. Os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade, não infirmada por prova em sentido contrário.

9. A conduta praticada subsume-se às hipóteses taxativas dos incisos I e II do art. 50 da LEP, combinados com o art. 49, parágrafo único, e art. 39, incisos I e IV, do mesmo diploma.

10. As hipóteses de falta média previstas na Portaria nº 332-S/SEJUS não abrangem a conduta de tentativa de fuga mediante dano estrutural, inviabilizando a desclassificação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É dispensável a audiência de justificação judicial para o reconhecimento de falta grave quando o Procedimento Administrativo Disciplinar assegura contraditório e ampla defesa com defesa técnica.

2. A tentativa de fuga, ainda que não consumada, caracteriza falta grave nos termos do art. 50 da LEP, sendo punível como falta consumada.

3. A confissão do apenado aliada aos depoimentos dos agentes penitenciários é suficiente para a homologação da falta grave.

4. Conduta enquadrável como falta grave não admite desclassificação para falta média quando não subsumida às hipóteses normativas correspondentes.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, incisos I e IV; 49, parágrafo único; 50, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.113.333/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, HC nº 481.699/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.03.2019, DJe 19.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 738.907/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020275-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE LEMOS FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por condenado contra decisão do Juízo que, nos autos da execução penal, homologou falta grave reconhecida em Procedimento Administrativo Disciplinar, consistente em tentativa de fuga mediante dano ao patrimônio da unidade prisional, com a consequente fixação de nova data-base para a concessão de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que homologou a falta grave em razão da ausência de audiência de justificação judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente para o reconhecimento de falta grave por tentativa de fuga e subversão da ordem; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para falta disciplinar de natureza média, com o restabelecimento da data-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência de justificação em juízo é dispensável quando o Procedimento Administrativo Disciplinar assegura ao apenado o contraditório e a ampla defesa, com a participação de defesa técnica.

4. O PAD demonstra que o agravante foi regularmente defendido por advogada constituída, tendo sido oportunizada manifestação quanto aos fatos imputados.

5. A inexistência de regressão de regime afasta qualquer alegação de prejuízo adicional decorrente da ausência de audiência judicial.

6. O conjunto probatório do PAD comprova que o apenado causou dano à estrutura da unidade prisional, escavando parede com instrumento impróprio, fato por ele confessado.

7. A confissão do apenado e os depoimentos dos agentes penitenciários evidenciam o animus de fuga, caracterizando tentativa punível como falta grave.

8. Os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade, não infirmada por prova em sentido contrário.

9. A conduta praticada subsume-se às hipóteses taxativas dos incisos I e II do art. 50 da LEP, combinados com o art. 49, parágrafo único, e art. 39, incisos I e IV, do mesmo diploma.

10. As hipóteses de falta média previstas na Portaria nº 332-S/SEJUS não abrangem a conduta de tentativa de fuga mediante dano estrutural, inviabilizando a desclassificação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É dispensável a audiência de justificação judicial para o reconhecimento de falta grave quando o Procedimento Administrativo Disciplinar assegura contraditório e ampla defesa com defesa técnica.

2. A tentativa de fuga, ainda que não consumada, caracteriza falta grave nos termos do art. 50 da LEP, sendo punível como falta consumada.

3. A confissão do apenado aliada aos depoimentos dos agentes penitenciários é suficiente para a homologação da falta grave.

4. Conduta enquadrável como falta grave não admite desclassificação para falta média quando não subsumida às hipóteses normativas correspondentes.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, incisos I e IV; 49, parágrafo único; 50, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.113.333/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, HC nº 481.699/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.03.2019, DJe 19.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 738.907/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULO HENRIQUE LEMOS FERREIRA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0011851-10.2015.8.08.0035, homologou a falta grave cometida pelo reeducando, fixando nova data-base para fins de cálculo de benefícios.

Em suas razões, o agravante requer seja declarada nula a decisão que homologou a falta grave, em razão da inexistência de audiência de justificação para assegurar a ampla defesa, determinando a designação do ato. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da falta grave para falta média ou seja afastado o enquadramento da conduta dos incisos II e III do art. 50 da LEP, “
por inexistência de ato inequívoco de início de fuga e ausência de animus de evadir-se
”, com o consequente restabelecimento da data-base para fins de benefícios.

Contrarrazões da promotora de justiça, pugnando pelo desprovimento do agravo para manter a decisão atacada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum
impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17294462).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULO HENRIQUE LEMOS FERREIRA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0011851-10.2015.8.08.0035, homologou a falta grave cometida pelo reeducando, fixando nova data-base para fins de cálculo de benefícios.

Em suas razões, o agravante requer seja declarada nula a decisão que homologou a falta grave, em razão da inexistência de audiência de justificação para assegurar a ampla defesa, determinando a designação do ato. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da falta grave para falta média ou seja afastado o enquadramento da conduta dos incisos II e III do art. 50 da LEP, “
por inexistência de ato inequívoco de início de fuga e ausência de animus de evadir-se
”, com o consequente restabelecimento da data-base para fins de benefícios.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum
impugnado.

A Promotora de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o agravante sustenta a nulidade da decisão de homologação da falta grave ante a ausência da audiência de justificação.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “
a realização de audiência de justificação em juízo é desnecessária para o reconhecimento de falta grave quando o procedimento administrativo disciplinar assegurou ao apenado o contraditório e a ampla defesa, com a participação de defesa técnica
” (REsp n. 2.113.333/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

E, no caso em comento, da leitura dos autos da execução penal, depreende-se que foi apresentada defesa pela advogada constituída do ora agravante no PAD em questão, pleiteando a absolvição do apenado ou a desclassificação da conduta para falta média, tendo sido oportunizado, portanto, o contraditório e a ampla defesa. Além disso, a decisão vergastada não determinou a regressão de regime, considerando que o reeducando já cumpria pena em regime fechado.

Assim, afasto a tese anulatória.

Com relação à alegada insuficiência probatória para homologação da falta grave, compulsando os autos, em especial o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 458/2024, foi imputada ao apenado, pela Comissão Disciplinar

responsável, a sanção de falta grave, em razão do cometimento da infração prevista no art. 50, incisos I e II, c/c art. 49, parágrafo único c/c art. 39, incisos I e IV, todos da LEP, ocorrida no dia 20/08/2024, a qual fora homologada pelo Juízo da execução penal.

Conforme consta do livro de ocorrência da Penitenciária:

Informo que por volta das 17h00min, após recebimento de denúncia de uma possível tentativa de fuga no galpão da padaria, foi realizada revista minuciosa no galpão da padaria onde foram encontrados materiais não permitidos (biscoitos, doces, sal, tempero). Também foi localizado embaixo do mictório da padaria que um dos blocos estava escavado, porém foi posta uma falsa massa feita de sabão.

Faço constar que os presos que laboram na padaria galpão são os das celas D203 e D204, sendo os presos: ADONIRAN JUDSON DIAS, ALCEMAR LOUREIRO OU HENRIQUE CARDOZO PEREIRA, DERLAN SILVARES REIS, JEAN CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO, KAJO CESAR FRANCO DO NASCIMENTO, MARCIO GOMES SILVA, ODAIR JOSE RAMOS JUNIOR, PAULO HENRIQUE LEMOS FERREIRA, VAGNER DE SOUZA DE PAULA

Os presos foram todos alocados na TR202 para posterior esclarecimentos junto à direção da unidade.

(...) Informo por volta das 18h00min, após alocar os presos da padaria na TR202, deu-se início a uma discussão generalizada entre os presos ADONIRAN JUDSON DIAS, ALCEMAR LOUREIRO OU HENRIQUE CARDOZO PEREIRA, DERLAN SILVARES REIS, JEAN CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO, KAIO CESAR FRANCO DO NASCIMENTO, MARCIO GOMES SILVA, ODAIR JOSÉ RAMOS JUNIOR, PAULO HENRIQUE LEMOS FERREIRA, VAGNER DE SOUZA DE PAULA. Ao chegar no local o preso PAULO HENRIQUE LEMOS FERREIRA assumiu ser o autor do dano ao patrimônio causado na parede do galpão embaixo do mictório, alegando que seria para sua fuga. O preso PAULO, apresentou algumas escoriações em seu corpo, que segundo ele, foram ocasionados após uma queda da cama superior da cela em que estava. Informo ainda, que o preso PAULO foi encaminhado a USSP para avaliação médica.

O art. 50 da Lei de Execução Penal preceitua,
in verbis
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir
;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. (grifei)

Já o parágrafo único do art. 49 do mesmo diploma legal estabelece que “
pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada
”.

Por sua vez, o art. 39 da LEP dispõe, a saber:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;

IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

VI - submissão à sanção disciplinar imposta;

VII - indenização à vítima ou aos seus sucessores;

VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;

IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;

X - conservação dos objetos de uso pessoal.

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. (grifo nosso)

A jurisprudência orienta que o rol de faltas graves é taxativo, não sendo possível a interpretação extensiva para abarcar condutas não expressamente previstas no dispositivo. Nesse sentido: HC n. 481.699/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.

Sabe-se que a Lei de Execução Penal é composta por um conjunto de prescrições com o objetivo de disciplinar, organizar e harmonizar uma coletividade que, em ofensa às regras de convivência em sociedade, afrontou as prescrições contidas no Estatuto Penal Repressivo. Desse modo, os detentos devem se sujeitar ao cumprimento de tais regramentos, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as sanções previstas e adequadas à conduta transgressora.

Da leitura dos autos, mormente a cópia do PAD, verifico que a prova oral coligida é suficiente para comprovar que o agravante causou dano na parede da unidade prisional, ao fazer um buraco utilizando faca de serra, inclusive confessando o fato, o que causou subversão à ordem, consoante os fatos supra narrados.

Ressalto, outrossim, que os agentes penitenciários informaram ter o apenado lhes confessado que o buraco seria para sua fuga.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência pátria que “
os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções
” (AgRg no HC n. 738.907/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022) e, no presente caso, não foi elidida por qualquer outra prova produzida pela defesa.

Importa registrar, igualmente, que não se mostra crível a tese defensiva de que o buraco foi feito para esconder canetas a fim de escrever cartas para seus familiares, tendo em vista que nenhuma caneta foi encontrada no local.

Assim, restou demonstrado que o comportamento do apenado no dia 20/08/2024 se insere no rol das condutas caracterizadoras como falta grave, a teor dos incisos I e II do art. 50 da LEP, na medida em que subverteu a ordem na tentativa de se evadir.

Por fim, quanto ao pleito desclassificatório, o art. 49 da Portaria 332-S da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo dispõe acerca das faltas disciplinares de natureza média, senão vejamos:

Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média:

I - atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, funcionários e sentenciados;

II - portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;

III - desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido confiada;

IV - simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar;

V - induzir ou instigar alguém a praticar falta disciplinar grave, média ou leve;

VI - divulgar noticia que possa perturbar a ordem ou a disciplina;

VII - dificultar a vigilância em qualquer dependência da unidade prisional;

VIII - praticar autolesão, como ato de rebeldia;

IX - provocar perturbações com ruídos e vozerios ou vaias;

X - perturbar a jornada de trabalho ou a realização de tarefas;

XI - perturbar o repouso noturno ou a recreação;

XII - praticar atos de comércio de qualquer natureza com companheiros ou funcionários;

XIII - comportar-se de forma inamistosa durante prática desportiva;

XIV - inobservar os princípios de higiene pessoal, da cela e demais

dependências da unidade prisional;

XV - destruir objetos de uso pessoal, fornecidos pela unidade prisional;

XVI - portar ou ter em qualquer lugar da unidade prisional, dinheiro, cheque nota promissória ou qualquer título de crédito;

XVII - praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção, sem prejuízo da sanção penal;

XVIII - receber, confeccionar, portar, ter, consumir ou concorrer para que haja em qualquer local do estabelecimento, indevidamente:

a) bebida alcoólica;

b) objetos que possam ser utilizados em fugas.

XIX - portar ou utilizar aparelho telefônico celular ou outros meios de comunicação não autorizados pela unidade prisional;

XX - fabricar, guardar, portar ou fornecer coisas destinadas à fuga;

XXI - atrasar, sem justa causa, o retorno ao estabelecimento prisional, no caso de saída temporária;

XXII - deixar de submeter-se à sanção disciplinar imposta.

Observo, todavia, que a conduta imputada ao agravante não se subsume a nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supratranscrito.

Destarte, não merece reparos a Decisão vergastada, mantendo-se o reconhecimento de falta grave com as consequentes sanções aplicadas pelo juízo da execução.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.